Tribunal: TJES
Processo: 0001241-02.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-02.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SPINASSE

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OMISSÃO- CLÁUSULA CONTRATUAL- INOBSERVÂNCIA- INCONFORMISMO-
EMBARGOS REJEITADOS:

1. Os Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, devendo constar os requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qual sejam os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Impossibilidade de acolher os presentes embargos, uma vez que tal modalidade de recurso não constituí como instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada no acórdão recorrido.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001241-02.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SPINASSE
APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES, VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de declaração.

Cinge a demanda em uma Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição das Parcelas Pagas e Indenização por Danos Moras, ajuizado por Wesley Spinassé em face de Lorenge S.A e Villaggio Aracruz que, proferida a sentença pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões a fls. 378/383, foi interposto recurso de apelação por Wesley Spinassé, cujo acórdão no ID 5925861 negou provimento ao recurso.

Contra o acórdão de ID 5925861, o LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e o VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, opuseram Embargos de Declaração no ID 6008034, alegando que o acórdão incorreu em contradição, visto que embora tenha consignado expressamente que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do autor, ora embargado, manteve o percentual de retenção mínimo, de 10% (dez por cento) dos valores pagos.

Na oportunidade, após tecer esboço histórico da demanda no ID 5925861 essa 2ª Egrégia Câmara Cível concluiu que:

[...]
Dispõe a jurisprudência que, em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Nota-se que o apelado desistiu da compra por impossibilidade de adimplir as parcelas do contrato (fl. 04).

Diante da rescisão, as partes apelantes, de forma genérica, alegam que a percentagem de 10% (dez por cento) é baixa em relação aos danos que terão que suportar com a rescisão unilateral.

No entanto, não se vislumbra nos elementos probatórios acostados na presente ação, qualquer demonstração concreta dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado, nem mora do apelado com os pagamentos vigentes até a rescisão, formalizada em 03/11/2015
(fl. 94).

Assim, não tendo a promissária vendedora experimentado outros prejuízos derivados da inadimplência além das despesas administrativas que tivera com a formalização e distrato do contrato, coerente a determinação de percentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente.
A elevação da porcentagem sem qualquer evidência concreta demonstrada de fato gerador passível de aumento é descabida.
[...]

Dito isso, observa-se que a tese defendida pela Embargante foi analisada por esta Colenda 2º Câmara Cível, uma vez que a discussão referente percentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente foi tratada com a análise das provas contidas nos autos, bem como com a utilização de jurisprudência.

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)